Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COMPARATIVO COM REAJUSTES DE PLANOS INDIVIDUAIS AUTORIZADOS PELA ANS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e do artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008.
II. Não se ressente de nulidade cláusula contratual que prevê o reajuste financeiro anual da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão com base na variação dos custos do segmento empresarial da saúde suplementar.
III. Simples comparativo entre os reajustes do plano de saúde coletivo por adesão e os reajustes aprovados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares não basta para evidenciar a sua abusividade, sobretudo quando é previsto contratualmente e não foi considerado abusivo pelo órgão de fiscalização.
IV. Apelação conhecida e provida.